Tribunal: TJMT
Processo: 1010761-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1010761-61.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA
PACIENTE: MANOEL MARTINS DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida e Warllans Wagner Xavier Souza, em favor de Manoel Martins da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana, nos autos de Inquérito Policial no. 1000722-15.2021.8.11.0029.
Sustentam os impetrantes que o magistrado de primeiro grau, após representação da autoridade policial e prévia manifestação do Ministério Público, decretou a prisão temporária do paciente, que seria o suposto autor do delito de homicídio praticado contra a vítima Claudio Inacio da Silva.
Asseveram que mesmo com a prisão temporária decretada, o paciente em 27/05/2021 se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia, mas na audiência de custódia, a autoridade coatora manteve a prisão.
Afirmam que “o homicídio qualificado praticado pelo paciente foi passional (motivado por ciúmes), um episódio isolado e lamentável na vida do paciente, que é pessoa trabalhadora, tem residência fixa e nunca respondeu por qualquer processo na Justiça” (sic).
Aduzem que foram encerradas as investigações pela autoridade policial e o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. No entanto, asseveram que “a decisão guerreada se funda em fatos abstratos, inexistindo cabalmente qualquer fundamentação que atenda os ditames da lei a justificar a segregação cautelar do paciente que se APRESENTOU ESPONTANEAMENTE” (sic).
Asseveram que a apresentação espontânea do paciente possibilitará a realização dos atos necessários à investigação e conclusão do caderno investigativo, bem como da instrução processual, de modo que a concessão da liberdade é medida que se impõe.
Por outro lado, invocam o princípio da presunção de inocência e sustentam acerca da ilegalidade da decisão combatida, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.
Por fim, asseveram que o paciente é primário, não possui processos criminais em curso, possuía trabalho lícito e confessou a prática delitiva, ao passo que aduzem que o magistrado fundamenta sua decisão em flagrante caso de antecipação de pena.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requerem a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, aliado a seus bons atributos.
Consta dos autos que a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente pelo período de 30 (trinta) dias, opinando o douto Promotor de Justiça pela necessidade da decretação, tendo o magistrado acolhido a medida requestada e decretado a prisão temporária do paciente, por entender ser imprescindível para as investigações, por haver fundadas suspeitas de que o paciente seria o autor do delito de homicídio perpetrado contra Cláudio Inácio da Silva e que não havia sido localizado desde a data dos fatos.
Encerradas as investigações pela autoridade policial, representou-se pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva, tendo o magistrado, com fulcro no art. 310, II c/c arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal, acolhido o pedido e convertido a prisão temporária em prisão preventiva, nos seguintes termos, verbis:
“Passo à análise da representação da autoridade policial pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva de Id. 58466054.
Como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe acerca dos requisitos para constrição cautelar nos termos seguintes: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
Já o art. 313 do CPP, por sua vez, elenca os elementos configuradores que autorizam sua decretação: (i) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (ii) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do DecretoLei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou, (iii) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
O crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II e IV do Código Penal em desfavor da vítima Claudio Inácio da Silva é passível de decretação da prisão preventiva, porquanto apresenta pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, nos termos do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.
A prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus comissi delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum libertatis” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.
No particular, restam configurados os requisitos legais supramencionados.
Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do Boletim de Ocorrência n° 2021.129258 e Termo de declarações prestadas pelas testemunhas (Id. 56578228), termo de reconhecimento fotográfico n° 2021.16.138929, Relatório de Investigação n° 107/2021, Termo de comparecimento espontâneo (Id. 5673282), Relatório Complementar de Investigação (Id. 58466048), Relatório de Investigação n° 108/2021 (Id. 58466049), Laudo Pericial (Id. 58466050, Termo de Exibição e Apreensão (Id. 58466052), Certidão de Óbito (Id. 58466053) e Relatório Final (Id. 58466055).
A testemunha ocular Vinicius Amorim da Costa informou em sede policial que “por volta de 13:20 estava no interior de sua loja, dentro da sala da administração e a vítima estava em pé na sua frente, assinando um cheque, momento em que um homem de estatura mediana, de cor negra e porte físico médio, com capacete na cabeça e de posse de uma de fogo, desferiu alguns disparos contra a vítima, que gritou ao ser atingido e em seguida caiu no chão” (Id. 56578228).
O Relatório de Investigação de Id. 56578229 apurou que Manoel Martins da Silva estava com sua motocicleta estacionada defronte o estabelecimento Conveniência “Tranquilão”, quando ao visualizar Claudio Inacio da Silva passar em seu veículo, o seguiu. Ao ver o ponto de destino da vítima, deu uma volta no quarteirão e, em seguida, retornou e matou no interior do estabelecimento Estilo Vip Estudio Automotivo.
O Laudo Pericial de Id. 58466050 indicou a dinâmica dos fatos ao dispor que “a vítima fatal, Claudio Inácio da Silva, encontrava-se dentro do escritório do estabelecimento comercial, manuseando seu talão de cheques, possivelmente para preenchê-lo, quando o agente criminoso, chega ao local e promove os disparos de arma de fogo, sendo esses num total de cinco (05) dos quais quatro (04) atingem a vítima e um (01) atinge apenas a parede localizada atrás da vítima, devido as lesões a vítima cai no piso e se arrasta para debaixo da mesa, onde vem a óbito permanecendo na posição em que foi encontrado pela perícia.”
Houve o reconhecimento fotográfico do investigado, pela esposa Gisele Silva dos Santos.
Houve comprovação do envolvimento de Gisele Silva Santos com a vítima (Id. 58466049).
Como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que o flagrado cometeu o crime de homicídio qualificado consumado em desfavor da vítima Cláudio Inácio da Silva.
No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, em razão dos antecedentes de Id. 58492822. E em especial a garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração da prática delituosa; bem como, a aplicação da lei penal, a fim de ser evitar nova fuga do indiciado. Frise-se que Manoel Martins da Silva se encontrava foragido quando da decretação da prisão temporária.
Em que pese o flagrado não portar maus antecedentes, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, nos casos em que restar verificada a gravidade concreta do delito, como é o caso de homicídio qualificado (STJ - RHC 132211 / PA, RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2020/0199962-9, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 25/05/2021, Data da Publicação/Fonte DJe 31/05/2021)
Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima do crime imputado suplanta 4 (quatro) anos e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.
Portanto, mister a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP.
Dispositivo.
Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c/c arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão temporária de MANOEL MARTINS DA SILVA em prisão preventiva, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário”. (Id. 91290975 - Págs. 9/12).
Nota-se que o magistrado considerou a necessidade de se decretar a prisão preventiva, por entender estarem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do CPP, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, a fim de se evitar a reiteração da prática delituosa; bem como, a aplicação da lei penal, a fim de ser evitar nova fuga do indiciado, eis que se encontrava foragido quando da decretação da prisão temporária.
Pois bem. É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela autoridade coatora, ao passo que neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Até porque as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Assim, diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual a paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações referidas para discussão aprofundada da matéria.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator